Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-56.2019.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002144-56.2019.8.11.0009
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ivete Sebastiana Nunes Figueiredo, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A.
Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, acrescida de juros legais desde a citação e correção monetária a partir da sentença, bem como ao arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade dos valores concernentes ao ônus da sucumbência estão suspensos porque é beneficiária da justiça gratuita.
A Recorrente insurge-se quanto à condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
No seu entender, não estão presentes os requisitos autorizadores para a imposição da sanção processual.
Afirma que, por várias vezes, tentou, por meio do seu advogado, resolver a celeuma na via administrativa; contudo, não logrou êxito.
Também afirma que não compareceu na audiência de conciliação, em virtude do grande número de audiências designadas ao advogado que a representa.
Por fim, alega que o contrato não atende aos requisitos de validade de refinanciamento.
Aduz que as fotografias de telas de computador do sistema interno não servem de prova do depósito do valor em sua conta bancária.
Argumenta que “certamente houve fraude na realização do suposto empréstimo.”
Insiste que sofreu prejuízo de ordem imaterial e, por esse motivo, deve ser indenizada.
Assevera que tem direito à restituição, em dobro, do valor descontado.
Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
Contrarrazões no Id. 78315788.
Na primeira análise dos autos, constatei que a Apelante ajuizou 13 (treze) Ações em face de instituições financeiras e, em todas, alegou os mesmos fatos e fundamentos.
Verifiquei que processos não foram associados na instância de origem, e que algumas das Ações já foram sentenciadas e os processos foram remetidos a esta Corte.
Ainda pude observar que, em 12/01/2021, aportou neste Tribunal os autos da Ação n.o 1002141-04.2019.8.11.0009, cujo Recurso foi distribuído para a minha relatoria e julgado de forma monocrática em 01/02/2021.
Em 18/02/2021, foram encaminhados ao Segundo Grau os autos da Ação n.o 1002147-11.2019.8.11.0009, distribuída ao Desembargador Dirceu dos Santos; em 03/03/2021 aportou nesta Corte de Justiça este Recurso e, em 12/03/2021, o Desembargador João Ferreira Filho foi sorteado Relator do Recurso interposto nos autos da Ação n.o 1002143-71.2019.8.11.0009.
Constatei que, até aquela data (em que procedi a primeira análise deste processo), os Recursos distribuídos aos colegas estavam pendentes de julgamento. Assim, em 07/04/2021, com fundamento no artigo 83, inciso XVI, do Regimento Interno e artigo 930, parágrafo único, do CPC, solicitei a remessa dos RACs n.o 1002147-11.2019.8.11.0009 e n.o 1002143-71.2019.8.11.0009 para julgamento conjunto.
Contudo, conforme se extrai da Certidão de Id. 87535046, os Recursos solicitados foram julgados, respectivamente, em 20/04/2021 e 28/04/2021, pelas 1.a e 3.a Câmara de Direito Privado, sendo que o primeiro foi desprovido à unanimidade e o segundo parcialmente provido, também de forma unânime.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Considerando que os Recursos citados foram julgados, não há mais falar em decisão conflitante ou necessidade de reunião dos feitos, nos termos do Verbete Sumular 235, do STF, motivo pelo qual passo à análise do Apelo e, desde logo, registro que é possível o julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, porque há entendimento dominante quanto ao tema.
Em síntese, a Apelante promoveu o feito e alegou que é beneficiária de pensão paga pelo INSS e que desconhece o contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira Recorrida.
Aduziu que, tendo em vista a idade avançada e grau de escolaridade que possui, deve ter sido vítima de golpes/fraudes, vez que também não se recorda de ter recebido qualquer valor da instituição financeira referente ao mútuo em discussão.
Diante disso, requereu a declaração de ilegalidade dos descontos e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, do valor descontado do seu rendimento.
Ainda pugnou a suspensão dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo Julgador, além da condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
O Banco Bradesco Financiamentos S.A apresentou contestação e juntou os contratos. Embora intimada, a Apelante não impugnou a peça de defesa.
Pois bem. Inobstante às teses expostas pela Apelante, não há motivo para a reforma da sentença uma vez que as provas dos autos demonstram que a Recorrente tinha conhecimento da contratação firmada com a instituição financeira.
Aliás, a Recorrente sequer argumenta que a assinatura não é sua.
Se não bastasse, é óbvio que se a Apelante afirma que não se recorda se recebeu do numerário descrito no contrato, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não foi beneficiada com a transferência eletrônica. Todavia, optou em impor esse ônus probatório ao Banco Apelado, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e do fato de ser idosa, o que não se pode admitir.
Logo, em que pesem às argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a consumidora tenha sido enganada quanto aos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do negócio jurídico.
Na verdade, conforme bem decidido pela Julgadora singular, nos termos em que foram expostos, a Ação constitui de verdadeira aventura jurídica, que deve ser compelida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.
Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se a consumidora tinha ou não ciência do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é idosa.
Indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.
Em casos semelhantes assim tem decidido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS- BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS– CONTRATO POR ANALFABETO SEM FORMALIDADES LEGAIS- NULIDADE – CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA- DEVOLUÇÃO DE VALORES- DANO MORAL INEXISTENTE- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE- HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- Tratando-se de contratante analfabeta, a sua celebração deve observar certas formalidades, sem as quais impõe-se a nulidade da contratação; 2- A conseqüência da anulação do pacto é o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ela devolve o dinheiro que recebeu e a instituição financeira devolve as parcelas que foram descontadas, pois a autora se beneficiou da contratação e teve acesso ao crédito que lhe foi disponibilizado; 3- Não houve quaisquer transtornos que gerem lesão aos direitos da personalidade ou outro dano passível de ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, mormente pelo fato do crédito ter sido depositado em conta bancária da autora; 4- Autora que, aproveitando-se da norma protetiva estabelecida em favor do consumidor e acreditando na inércia probatória da instituição financeira ré, alega não lembrar da contratação do empréstimo consignado que sabe ter contraído e busca o enriquecimento sem causa através de indenizações por danos morais que sabe indevidas. Litigância de má-fé reconhecida; 5- Fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC; 6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- POR MAIORIA. (TJ-SE - AC: 00013320220158250035, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MANTIDO O VALOR DA MULTA ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantém-se a pena decorrente da litigância de má-fé que restou evidenciada, porquanto a parte externou pretensão que sabia ser indevida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08022173120188120005 MS 0802217-31.2018.8.12.0005, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020).
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem a descontos consignados em benefício previdenciário. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Exigibilidade do débito caracterizada. Indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral. Litigância de má-fé caracterizada. Requerente que pretendeu a declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, em razão de operação bancária que sabia ser legítima. Artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10021603020208260438 SP 1002160-30.2020.8.26.0438, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).
Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil.
Logo, mantenho a condenação ao pagamento da multa.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo.
Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.
Por fim, diante do histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreve este Recurso, feito que não é somente de meu conhecimento, mas dos demais integrantes deste Tribunal, somado ao fato de que, neste caso, ajuizou TREZE ações representando apenas a Apelante, ou seja, há fortes indícios de advocacia predatória, de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas, determino a remessa de ofício ao Conselho de Ética da OAB-MT para o conhecimento e apuração de eventual falta ético-funcional do Advogado, com a ressalva de que deve ser anexada além da cópia da sentença e da petição inicial, também desta decisão monocrática.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora